Tribunal: TJSP
Processo: 2173887-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – Decisão que indeferiu liminarmente o pedido voltado à determinação de credenciamento, pela requerida, da equipe de filmagem da autora, para fins de cobertura jornalística dos jogos do Campeonato Paulista de Futebol – Insurgência – Descabimento – Limitação do acesso da requerente aos estádios tem como fundamento protocolo sanitário fruto de um complexo

Ementa:
TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – Decisão que indeferiu liminarmente o pedido voltado à determinação de credenciamento, pela requerida, da equipe de filmagem da autora, para fins de cobertura jornalística dos jogos do Campeonato Paulista de Futebol – Insurgência – Descabimento – Limitação do acesso da requerente aos estádios tem como fundamento protocolo sanitário fruto de um complexo trabalho multidisciplinar – Objetivo de realização segura das partidas restantes do Campeonato Paulista Série A1, de modo a resguardar a saúde de todos os envolvidos – Prudência que não recomenda, ao menos por ora, a tomada de qualquer decisão que possa ensejar indesejada aglomeração e, consequentemente, risco de contaminação de pessoas, principalmente aquelas envolvidas diretamente nas partidas – Importância da liberdade de imprensa de que não se olvida – Hipótese em que, todavia, o direito à vida e à saúde da coletividade, sobretudo neste atual momento de pandemia, deve prevalecer – Ocorrência do alegado dano ao exercício da atividade jornalística da recorrente que não se vislumbra – Manifestação da parte requerida no sentido de que teria a autora recebido as imagens em questão, por intermédio da emissora detentora dos direitos de transmissão – Decisão mantida – Art. 252, do RITJSP – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000595161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2173887-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante UNIVERSO
ONLINE S/A, é agravado FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. Por maioria de votos., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 52185
AGRAVO No 2173887-93.2020.8.26.0000 São Paulo
AGRAVANTE Universo Online S/A
AGRAVADA Federação Paulista de Futebol
JUÍZA Thania Pereira Teixeira de Carvalho Cardin

TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE
Decisão que indeferiu liminarmente o pedido voltado à
determinação de credenciamento, pela requerida, da equipe
de filmagem da autora, para fins de cobertura jornalística
dos jogos do Campeonato Paulista de Futebol Insurgência
Descabimento Limitação do acesso da requerente aos
estádios tem como fundamento protocolo sanitário fruto de
um complexo trabalho multidisciplinar
Objetivo de
realização segura das partidas restantes do Campeonato
Paulista Série A1, de modo a resguardar a saúde de todos
os envolvidos Prudência que não recomenda, ao menos
por ora, a tomada de qualquer decisão que possa ensejar
indesejada aglomeração e, consequentemente, risco de
contaminação
de
pessoas,
principalmente
aquelas
envolvidas diretamente nas partidas
Importância da
liberdade de imprensa de que não se olvida Hipótese em
que, todavia, o direito à vida e à saúde da coletividade,
sobretudo neste atual momento de pandemia, deve
prevalecer Ocorrência do alegado dano ao exercício da
atividade jornalística da recorrente que não se vislumbra
Manifestação da parte requerida no sentido de que teria a
autora recebido as imagens em questão, por intermédio da
emissora detentora dos direitos de transmissão Decisão
mantida Art. 252, do RITJSP Agravo desprovido.

Trata-se de agravo tirado de autos de “tutela cautelar em caráter
antecedente” (fls. 01/14 dos autos principais), ajuizada por Universo Online S/A contra
Federação Paulista de Futebol, insurgindo-se a primeira contra a decisão de fls. 116/118
dos autos principais, em que a Juíza de Direito indeferiu o pedido liminar voltado à
determinação de credenciamento, pela requerida, da equipe de filmagem da autora, para
fins de cobertura jornalística dos jogos do Campeonato Paulista de Futebol. Sustenta a
agravante, em síntese, que estariam previstos os requisitos para concessão da tutela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
urgência pleiteada. Afirma que, “Em que pese a pandemia do COVID-19 justifique uma
série de medidas e restrições de acesso aos jogos como a vedação de presença do
público em geral tais restrições não podem ser impostas à imprensa, de modo a
impedir sua atuação, ainda mais considerando que no caso em questão inexiste qualquer
colisão entre o direito ao livre exercício da atividade jornalística e o direito à saúde”
(fls. 09). Aduz que o próprio Protocolo de Operação de Jogo elaborado pela parte
recorrida “prevê a possibilidade de aumento do número de profissionais da imprensa nas
Zonas Azul e Vermelha” (fls. 10). Acrescenta que “Não há qualquer motivação ou
amparo legal ou sanitária para a conduta da FPF, que visa apenas e tão somente
prejudicar a cobertura jornalística de eventos desportivos por outros órgãos de imprensa
e beneficiar a Rede Globo” (fls. 13). Requer a concessão de antecipação da tutela
recursal e o final provimento do agravo. A recorrida apresentou manifestação a fls.
145/149.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Como é sabido, “O artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015
exige para a concessão da tutela de urgência a presença cumulativa dos requisitos do
fumus boni iuris e do periculum in mora, sendo que a ausência de qualquer dos
requisitos referidos obsta a referida pretensão” (RCD na AR no 5.879-SE, 1a Seção do
Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, em 26/10/2016, DJe
08/11/2016).
No presente caso, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores
à antecipação da tutela nos moldes pleiteados pela recorrente, de modo a conceder a esta
a liminar determinação atinente a que proceda a Federação Paulista de Futebol ao
credenciamento da equipe de filmagem/gravação da recorrente, para fins de cobertura
jornalística dos jogos do Campeonato Paulista de Futebol, não havendo como
reconhecer o desacerto da decisão impugnada.
Com efeito, como muito bem anotado pela Juíza de Direito, “A
pandemia não é uma ficção; a COVID-19 causada pelo novo coronavírus não se trata
de simples gripe (ou gripezinha). Pode ser fatal, como comprova o número oficial de
mortos no Brasil hoje: 81.597 mortos. Não se olvide, ainda, que para além das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consequências individuais daqueles que contraem e desenvolvem a doença, há
inevitável sobrecarga do sistema de saúde, seja ela pública ou privada. Enquanto não
houver cura, a única atitude esperada do coletivo para evitar o contágio são os
protocolos traçados pelos órgãos de saúde, que pontuam, entre outras medidas, o
distanciamento social para evitar a propagação do vírus. O Decreto Estadual no
64.881, de 22 de março de 2020 decreto da quarentena, que foi estendida pelo último
Decreto Estadual no 65.056, de 10 de julho de 2020, até o dia 30 do mesmo mês
reflete a importância da medida em seus artigos 1o e 4o, ao suspender as atividades
elencadas como não essenciais “a evitar a possível contaminação ou propagação do
coronavírus” e ao recomendar “que a circulação de pessoas no âmbito do Estado de
São Paulo se limite às necessidades imediatas de alimentação, cuidados de saúde e
exercício de atividades essenciais”. Nessa linha de raciocínio, a própria autorização de
retorno das partidas de futebol no Brasil, antes de se atingir a curva descendente, é
fato de questionada segurança sanitária. Tomando-se como exemplos países asiáticos e
europeus, o retorno só foi autorizado quando se registrou a curva descendente de
contágio,
como
informou
o
veículo
autor
(vide https://www.uol.com.br/esporte/futebol/colunas/rafael-reis/2020/05/13/que
paisesja-definiram-a-data-do-retorno-dos-seus-campeonatos-de-futebol.htm). Todavia,
se o retorno do futebol paulista foi autorizado pelo Governo Estadual e pelos órgãos de
saúde, e foram discutidos e estabelecidos protocolos de segurança para isso acontecer,
inviável decisão judicial que os alterem. O documento que ampara o retorno,
denominado de “Protocolo de Operação de Jogo para a Conclusão do Campeonato
Paulista 2020” acostado a fls. 38-59 sinaliza a complexidade do debate que envolveu
a liberação do retorno das partidas do futebol no Estado. Tratou-se de um trabalho
multidisciplinar “elaborado pelo Departamento de Competições da FPF, aprovado
pela comissão Médica da FPF, presidida pelo Prof. Dr. Moisés Cohen, e pelos médicos
dos 16 clubes participantes. O protocolo segue também as principais referências
internacionais, de países que enfrentam a pandemia de Covid-19 e que retomaram suas
competições com responsabilidade” (fls. 40). Se de um lado tem-se a liberdade de
imprensa, pilar da democracia, de outro tem-se a vida e a saúde pública, que justificam
a própria existência da primeira e, por lógica, se sobrepõem a ela. Se o que motiva a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
restrição aos estádios somente aos profissionais da detentora dos direitos de TV é a
saúde, não há ilegalidade na restrição que possa ser declarada. Frente a um protocolo
aprovado por comissão médica, é temerária conduta diversa se observada pelo prisma
do julgador individual sem respaldo técnico. Frise-se, por fim, que a não suspensão
pelo Decreto Estadual no 64.811 do funcionamento dos estabelecimentos que tenham
por objeto as atividades essenciais nele descritas, como a comunicação social (artigo 2,
§ 1o, alínea 5) não é regra que possa ser invocada para amparar o pedido deduzido
pela parte requerente, pois a situação fática contemplada é evidentemente diversa da
trazida aos autos” (fls. 117/118 dos autos principais).
Assim, vazios os argumentos da recorrente, não há como alterar a
decisão agravada. De fato, a limitação do acesso da agravante aos estádios tem como
fundamento o protocolo sanitário de fls. 60/81 fruto de um complexo trabalho
multidisciplinar, “com objetivo de realizar de maneira segura as 24 partidas restantes
do Campeonato Paulista Série A1, prezando primordialmente pela saúde de todos os
envolvidos”. Desse modo, não se revela prudente, ao menos por ora, a tomada de
qualquer decisão que possa ensejar indesejada aglomeração e, consequentemente, risco
de contaminação de pessoas, principalmente aquelas envolvidas diretamente nas
partidas.
Não se olvida, por certo, da indiscutível importância da liberdade de
imprensa, pilar essencial da democracia como assinalado no decisum impugnado;
entretanto, estamos diante de um período de perigos e incertezas decorrentes da
pandemia do novo coronavírus, sobretudo tendo em vista a falta de imediata perspectiva
quanto à aprovação de uma vacina eficaz. Diante de tais circunstâncias excepcionais,
deve a liberdade de imprensa ceder ante a extrema gravidade sanitária atualmente
vivenciada, a ela se propondo até mesmo porque a justificam a vida e a saúde da
coletividade.
Ademais, não se vislumbra a ocorrência do alegado “alijamento” (fls.
18) do exercício da atividade jornalística da recorrente. Consoante anotado na
manifestação da agravada apresentada a fls. 145/149, “a posição exarada pelas
entidades representativas de classe em relação ao protocolo sanitário não demonstra
apenas uma preocupação legítima com seus associados, como também a plena ciência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de que o procedimento adotado NÃO VIOLA AO QUANTO DISPOSTO NA LEI No.
9.615/1998 (Lei Pelé). Isto porque o próprio artigo 42 suscitado prevê, em seu § 2o, I, o
seguinte: I a captação das imagens para a exibição de flagrante de espetáculo ou
evento desportivo dar-se-á em locais reservados, nos estádios e ginásios, para não
detentores de direitos ou, caso não disponíveis, mediante o fornecimento das imagens
pelo detentor de direitos locais para a respectiva mídia; (Incluído pela Lei no 12.395,
de 2011). (g.n.) Assim, a própria lei invocada prevê que, caso não haja local disponível
para tanto, as imagens deverão ser fornecidas pelo detentor dos direitos locais a
conforme já alinhado pela Agravada com todos os veículos de imprensa interessados.
Inclusive, de se destacar que a Agravante recebeu as referidas imagens fornecidas
por intermédio da emissora detentora dos direitos de transmissão sem qualquer
percalço ou problema” (fls. 147/148).
Em suma, a decisão combatida trouxe adequada solução à questão em
debate, merecendo ser integralmente confirmada. Qualquer acréscimo que se fizesse a
seus bem deduzidos fundamentos constituiria desnecessária redundância, nos termos do
art. 252, do RITJSP.
Nega-se provimento ao recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45963
Agravo de Instrumento no 2173887-93.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Universo Online S/A
Agravado: Federação Paulista de Futebol
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente, ouso divergir do eminente relator, pois
entendo que o recurso da agravante deve ser provido.
Garante a Lei n. 9.615/98, com a redação dada pela Medida
Provisória no 984, de 2020, a chamada Lei Pelé, em seu art. 42, “à
entidade de prática desportiva mandante o direito de arena sobre o
espetáculo desportivo, consistente na prerrogativa exclusiva de negociar,
autorizar ou proibir a captação, a fixação, a emissão, a transmissão, a
retransmissão ou a reprodução de imagens, por qualquer meio ou
processo, do espetáculo desportivo”, e na sua falta, desde que com a
“anuência de ambas as entidades de prática desportiva participantes” (§
4o).
Todavia, tal prerrogativa não se aplica “à exibição de
flagrantes de espetáculo ou evento desportivo para fins exclusivamente
jornalísticos, desportivos ou educativos ou para a captação de apostas
legalmente autorizadas”, estando garantida a captação das imagens em
locais reservados dos estádios e ginásios, para não detentores de direitos
ou, caso não disponíveis, mediante o fornecimento das imagens pelo
detentor de direitos locais para a respectiva mídia (§2o).
No caso, entendo que o protocolo de segurança da FPF, que
define o no de pessoas que poderão estar no estádio durante os jogos, fere a
referida lei, pois não garante às equipes jornalísticas a captação das
imagens.
Claro que estando vedada a presença do público em geral,
não se mostra necessária a garantia de locais reservados para isso, estando
garantido o isolamento dos profissionais da agravante em qualquer lugar
que estejam na área da arquibancada, como requerido, não havendo ainda
que se falar em prejuízo à cobertura jornalística da TV Globo, que detém
os direitos exclusivos de transmissão dos jogos, ou à saúde de seus
credenciados, que, no caso, ficarão em uma área reservada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ou seja, verifico a presença dos requisitos autorizadores à
antecipação da tutela pretendida pela recorrente, de modo a obrigar a
Federação Paulista de Futebol a credenciar os dois profissionais de
filmagem/gravação, para fins de cobertura jornalística dos jogos do
Campeonato Paulista de Futebol.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso.
RUI CASCALDI
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ ANTONIO DE GODOY
11C20B28
7
8
Declarações de
Votos
RUI CASCALDI
11C22844
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2173887-93.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.